Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702383-30.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Antonio dos Santos Filhos contra decisão que rejeitou a "exceção de pré-executividade" proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (processo no 0707637-65.2023.8.07.0007). A questão controvertida concentra-se na possibilidade de se discutir a legitimidade ativa da execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados na demanda de conhecimento (se pertencentes à Curadoria Especial ou ao advogado particular constituído no curso da demanda de conhecimento). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pelo autor ao id. 242940109, pela qual pugna pelo indeferimento de processamento de pedido de cumprimento de sentença em razão de o advogado da parte ré não ter atuado durante toda a fase cognitiva, o que obsta receber a verba. Para tanto, diz que o valor deveria ser postulado pela Defensoria Pública. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou pela rejeição, id. 243839131. Alternativamente, manifesta pela possibilidade de receber quantia proporcional quanto aos honorários sucumbenciais. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção não será acolhida. Justifico. No caso, de forma basilar, denota-se que os réus tiveram a constituição de advogado, conforme procurações id. 211922203, então juntadas anteriormente ao julgamento da lide. Não poderia o indicado devedor de honorários, ora autor, buscar delimitar o destinatário tampouco o montante devido ao patrono do réu, bem como se devida alguma parcela à Defensoria Pública, a luz do art. 18 do CPC. Se o caso, a Defensoria Pública é que deve ou deveria buscar reaver alguma parcela entendida em contraposição à manifestação do procurador dos réus, medida adotada curiosamente pelo autor e seu patrono. Enfim, a discussão a respeito da regularidade do titular do crédito, se o Dr Juarez ou a Defensoria Pública, é matéria alheia ao interesse do autor, então devedor. Verifica-se, portanto, que inexiste pertinência na objeção apontada pelo excipiente, já que a execução da dívida está em regular processamento e fora apresentada por parte juridicamente admitida, ora Dr Luarez, para postular honorários da ordem de R$ 3.900,00. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada para afastar a alegação de ilegitimidade, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso iniciado. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao rejeitar a "exceção de pré-executividade", ignora a atuação exclusiva da Curadoria Especial na defesa dos réus, o que compromete a correta destinação dos honorários sucumbenciais; (b) o advogado Juarez Lopes Júnior, que propôs o cumprimento de sentença para recebimento de honorários no valor de R$ 3.900,00, não atuou efetivamente no processo, tendo apenas uma manifestação isolada registrada no id 211922202 (pág. 10), em um processo que, até a data de 22.8.2025, contava com 1.787 páginas, das quais apenas dez foram produzidas por ele; (c) a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Curadoria Especial, foi quem patrocinou toda a defesa dos réus, conforme registrado no id 221642081 dos autos originários, sendo, portanto, a legítima destinatária dos honorários sucumbenciais; (d) a decisão agravada, ao ratificar a legitimidade do advogado Juarez para postular os honorários, desconsidera o art. 18 do CPC, que trata da legitimidade para reaver parcelas devidas, e pode levar o agravante a pagar em duplicidade, ou seja, tanto ao advogado que não atuou efetivamente quanto à Curadoria Especial que de fato patrocinou a defesa; (e) o juízo de origem fundamentou sua decisão com base na existência de procurações juntadas no id 211922203, mas não considerou que a atuação efetiva nos autos foi exclusivamente da Curadoria Especial, sendo a discussão sobre quem é o titular do crédito alheia ao interesse do devedor (agravante); (f) a manutenção da decisão agravada viola os princípios da legalidade e da boa-fé processual, além de representar risco de dano irreversível ao agravante, que poderá ser compelido a pagar duas vezes pela mesma verba sucumbencial. Pede provimento do recurso para reformar a decisão e “com isso, reconhecer a legitimidade ativa da Curadoria Especial em receber a verba sucumbencial decidida nos autos n. o 0707637-65.2023.8.07.0007”. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Apesar de constar no cadastramento do recurso e na página de interposição “pedido liminar”, a parte não apresenta qualquer fundamentação acerca de pedido de concessão de tutela de urgência, nem deduz pedido nesse sentido. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator